Tribunal: TJDFT
Processo: 0706431-82.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICAVEL. HABITUALIDADE DELITIVA. CRIME IMPOSSÍVEL. IMPROPRIEDADE ABSOLUTA DO MEIO. CÂMERAS DE VIGILÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. FRAUDE DEVIDAMENTE CARACTERIZADA. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. A habitualidade delitiva afasta a aplicabilidade do princípio da insignificância, pela maior reprovabilidade da conduta. Para reconhecimento da habitualidade delitiva em crimes patrimoniais cujo valor dos bens subtraídos é de pequena monta, diferentemente do que acontece com a reincidência, não há a necessidade de que o paciente ostente condenações transitadas em julgado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. "Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto" (Enunciado sumular n. 567, do Superior Tribunal de Justiça).
4. Mantém-se a qualificadora prevista no inciso II do § 4o do artigo 155 do Código Penal, quando comprovado que o réu se utilizou de meio fraudulento para reduzir a vigilância da vítima e efetuar as subtrações.
5. O artifício de colocar os produtos em sacolas de outro mercado, para simular que já entrara no estabelecimento com os produtos adquiridos em outro lugar, e assim sair sem efetuar o devido pagamento, é meio fraudulento e capaz de ludibriar e reduzir a vigilância da vítima.
6. Não havendo demonstração de liame subjetivo entre os dois furtos e comprovado que o apelante é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, não há que falar em crime continuado, pois a habitualidade é incompatível com continuidade delitiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
7. Recurso desprovido.